Tribunal: TJSP
Processo: 1081077-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – Autor, ora apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – Autor, ora apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"LIMITAÇÃO DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Apelo improvido".

"TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Hipótese em que não restou demonstrada abusividade na cobrança - Apelo improvido".

"SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão reformada - Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – Sobre o valor a ser eventualmente devolvido, de forma simples, ao autor, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação – Apelo parcialmente provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§8o e 11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081077-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONARDO NEVES FERNANDES, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, arguida em contrarrazões, deram parcial provimento ao recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081077-44.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37591
APEL.No: 1081077-44.2019.8.26.0100
COMARCA: 5a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO
APTE. : LEONARDO NEVES FERNANDES (JUST GRAT)
APDO. : BANCO J. SAFRA S/A
JUIZ : GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
“APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VEÍCULO
AUTOMOTOR
-
SENTENÇA
-
IMPUGNAÇÃO
Autor, ora apelante, ainda que
sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e
jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r.
decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC
Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões,
afastada”.
“LIMITAÇÃO DE JUROS
TAXA MÉDIA DE
MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo
antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição
Federal,
não
era
autoaplicável,
dependendo
de
regulamentação Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de
dezembro de 2008 - Cabível a aplicação dos juros
praticados pela instituição financeira Apelo improvido”.
“TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de
Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato
normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita,
conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo Hipótese em que
não restou demonstrada abusividade na cobrança - Apelo
improvido”.
“SEGURO PRESTAMISTA
VENDA CASADA -
Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão
contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende
dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a
liberdade de escolher a respectiva seguradora Ocorrência
de venda casada Decisão reformada - Apelo provido”.
“DEVOLUÇÃO DE VALORES
Sobre o valor a ser
eventualmente devolvido, de forma simples, ao autor,
incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros
de mora, a partir da citação Apelo parcialmente provido”.
“SUCUMBÊNCIA
ÔNUS
Pretensões de ambas as
partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da
sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios dos patronos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081077-44.2019.8.26.0100 -Voto no
3
parte adversa, que fixo em R$1.500,00, nesta quantia já
incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85,
§§8o e 11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça
concedida ao apelante Apelo parcialmente provido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
13.05.2020,
em
ação
revisional.
O apelante faz jus à concessão do benefício
da assistência judiciária. Cabível a limitação dos juros
à taxa média de mercado. Indevida e abusiva a cobrança de
tarifa de cadastro. Houve indevida venda casada em
relação ao seguro. Necessária a devolução de valores, bem
como o recálculo do débito. Os juros de mora e a correção
monetária, sobre os valores a serem devolvidos, devem
incidir a partir da celebração do contrato. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 169/208, requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No
mérito, a manutenção da r. sentença.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional, ajuizada pelo
apelante, com base em cédula de crédito bancário, firmada
entre as partes, em 26.12.2017, no valor financiado
corrigido de R$24.348,48 (fls. 18/21).
O veículo automotor marca Ford, modelo Ka,
foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução
dos
valores
cobrados
indevidamente
(fls.
01/15).
O ilustre magistrado “a quo” manteve a
concessão do benefício da assistência judiciária e julgou
improcedente o pedido, atribuindo ao autor o ônus da
sucumbência (fls. 127/131).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081077-44.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Afasta-se,
inicialmente,
a
preliminar
arguida pela instituição financeira.
O
recurso
do
autor,
contrariamente
ao
alegado em contrarrazões, deve ser conhecido.
O
autor,
ora
apelante,
ainda
que
sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e
jurídicos,
seu
inconformismo
diante da
r. decisão
recorrida.
Preencheu, satisfatoriamente, os requisitos
do art. 1.010, do NCPC.
Afastada, portanto, a preliminar arguida,
pela instituição financeira, em contrarrazões, passa-se à
análise do mérito recursal.
No tocante à limitação dos juros, esclareça-
se que esta C. Câmara já entendia, mesmo antes da
revogação do dispositivo, de forma unânime e pacífica, da
mesma forma que a jurisprudência, que o artigo 192, §3o,
da Constituição Federal, não era autoaplicável, estando a
depender de regulamentação.
Neste sentido:
“Juros
Reais
-
Execução
por
título
Extrajudicial - Nota promissória vinculada a borderô de
desconto - Limitação em 12% ao ano, com base no art. 192,
§ 3o, da CF Impossibilidade - Dispositivo que depende
de regulamentação para sua aplicação imediata - Embargos
do devedor improcedentes - Recurso improvido nesta parte
(1o TAC Rel. Correia Lima 1a Câmara Apel. No 0791062-5/00
Acórdão 34410 Julg. 14-02-2000)”.
Ademais, dispõe a Súmula no 596 do Colendo
STF que “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Por fim, a edição da Súmula Vinculante no
07, em dezembro de 2008, decidiu definitivamente a
questão, não sendo mais cabível, portanto, qualquer
discussão sobre eventual limitação legal para os juros a
serem cobrados pelo banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081077-44.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Perfeitamente cabível, portanto, a aplicação
dos juros praticados pelo banco (2,10% ao mês, fl. 18),
que não se revelaram, diante das provas dos autos,
abusivos, inexistindo, assim, razão para limitá-los.
A esse respeito, decisão proferida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 1.061.530-RS (2008/0119992-4), em
sede de recurso repetitivo, julgado em 22.10.2008, de
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica
abusividade;
c)
São inaplicáveis aos
juros
remuneratórios
dos
contratos
de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto”.
Com relação à impossibilidade de cobrança de
tarifas bancárias, veja-se.
A cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista
em contrato, é legítima, pois expressamente autorizada
pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.
A esse respeito, tese fixada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial no. 1.251.331/RS, julgado em 28.08.2013, de
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081077-44.2019.8.26.0100 -Voto no
6
serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. 3. As partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Não restou demonstrada, ademais,
contrariamente à alegação do apelante, abusividade em sua
cobrança, que se deu pelo valor de R$850,00, correspondente a aproximadamente
3,49%
do
valor
financiado corrigido de R$24.348,48 (fl. 18).
Neste sentido, jurisprudência desta Colenda
Câmara:
“1009597-21.2016.8.26.0032 Classe/Assunto:
Apelação Cível/Bancários
Relator(a): Denise Andréa
Martins Retamero Comarca: Araçatuba - Órgão julgador:
24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
17/06/2020 - Data de publicação: 17/06/2020
Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
Financiamento de veículo COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - sentença de parcial procedência da ação
RECURSO
DO
RÉU
-
Tarifa de
avaliação de
bem -
Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no
entanto,
a
efetiva
prestação
dos
serviços,
não
comprovada, 'in casu' - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
Cobrança mantida
serviço efetivamente prestado e
cobrado com valor condizente RECURSO ADESIVO DA PARTE
AUTORA TARIFA DE CADASTRO Possibilidade da cobrança -
Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso
Repetitivo
no
1.255.57

Abusividade
não
demonstrada Sentença mantida Recurso não provido”.
Incabível, por sua vez, a cobrança do seguro
prestamista.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), “o seguro prestamista é aquele no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081077-44.2019.8.26.0100 -Voto no
7
os segurados convencionam pagar prestações ao estipulante
para amortizar dívida contraída ou para atender a
compromisso assumido. O primeiro beneficiário é o próprio
estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do
compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será
paga ao segundo beneficiário, indicado pelo segurado. O
seguro prestamista, geralmente, apresenta as coberturas
de morte, invalidez e desemprego”.
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita
a análise, em sua amplitude, do fato de o autor ter sido
ou não compelido a contratar o seguro que ora discute, e,
ainda que tenha optado por contratá-lo, tido a
oportunidade de escolher a respectiva seguradora, razão
pela qual este prisma é, igualmente, objeto de apreciação
nesta oportunidade.
Há,
nos
autos,
cobrança
de
seguro
prestamista, tendo o autor optado pela sua efetiva
contratação (item V, fl. 18), eis que aludido seguro
traria, em tese, benefícios a ambas as partes.
Não há, contudo, prova de que o autor pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto
a indicar um rol de seguradoras ofertadas ao autor,
quando da celebração do contrato.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro prestamista
deveria ser mantida, eis que beneficiava ambas as partes,
passa-se a admitir, a fim de pacificar a matéria, o
entendimento constante do Recurso Especial no. 1.639.320
-
SP
(2016/0307286-9),
julgado
em
12.12.2018,
de
Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em sede
de Recurso Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081077-44.2019.8.26.0100 -Voto no
8
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação
da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca
da
chamada
'venda
casada',
diz
Rizzatto Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor:
“É preciso, no entanto, entender que a
operação casada pressupõe a existência de produtos e
serviços que são usualmente vendidos separados. O lojista
não é obrigado a vender apenas a calça do terno. Da mesma
maneira, o chamado 'pacote' de viagem oferecido por
operadoras e agências de viagem não está proibido. Nem
fazer ofertas do tipo 'compre este e ganhe aquele'. O que
não pode o fornecedor fazer é impor a aquisição conjunta,
ainda que o preço global seja mais barato que a aquisição
individual, o que comum nos 'pacotes' de viagem. Assim,
se o consumidor quiser adquirir apenas um dos itens,
poderá fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se
depreende
da
doutrina
acima
transcrita,
prova
da
ocorrência de venda casada.
Ausente, portanto, prova de que o autor pôde
escolher livremente a seguradora, deve ser afastada a
cobrança do respectivo seguro prestamista.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, ao
autor, de forma simples, com as devidas atualizações,
vale dizer, incidência de correção monetária, desde o
desembolso, e juros de mora, a partir da citação.
A esse respeito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081077-44.2019.8.26.0100 -Voto no
9
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1003978-81.2014.8.26.0032
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero - Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 19/04/2016 - Data de registro:
05/05/2016 - Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFA
DE CADASTRO Possibilidade da cobrança - Orientação do
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça
nos
Recursos
Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO - Descabimento - Ausência de
previsão em Resolução do CMN e inexistência de especificação dos serviços
-
Abusividade
Devolução
Simples com correção monetária do desembolso e juros de
mora a contar da citação. COBRANÇA DE IOF Tributo
Permissão legal para a sua cobrança que independe de
estipulação contratual. Recurso do Autor improvido e
Recurso da Ré provido em parte”.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. sentença.
Nos termos do art. 86, 'caput', do NCPC, o
reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de
rigor, vez que a pretensão de ambas as partes não foi
integralmente acolhida.
Neste sentido:
“Sucumbência recíproca. Ocorre quando o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá
cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em
R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os honorários
recursais, nos termos do art. 85, §§8o e 11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Postas
estas
premissas,
afastada
a
preliminar, arguida em contrarrazões, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.